Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSENTE LEGITIMA DEFESA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO.

1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de lesões corporais e injúria racial, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial o laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a defesa.

2. Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, sendo certo, ainda, que, acaso eventualmente tenha ocorrido, sua reação foi revelou-se desproporcional e excessiva, não há que se falar em legítima defesa.

3. Comete o crime de injuria aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com elementos referentes à sua cor, à sua raça, etnia e origem. Sendo de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do insulto à sua honra subjetiva.

4. Verificada a fixação desproporcional da pena pecuniária em relação à pena de multa, impõe-se promover a sua adequação.

5. Havendo pedido do Ministério Público, formulado por ocasião da denúncia, mantém-se a indenização fixada a título de danos morais.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida